Tribunal: TJMT
Processo: 1033999-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033999-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIANA SOUZA MARTINHO - CPF: 015.220.821-66 (APELANTE), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELIANA SOUZA MARTINHO
.

APELADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C NULIDADE DE RATEIO E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES.
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO
RECURSAL.
SOCIEDADE COOPERATIVA. RATEIO DE PERDAS. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. SOBERANIA. EX-COOPERADA.
DESCONSTITUIR DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR POR VIA TRANSVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE ATÉ APROVAÇÃO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E DE ABATIMENTO COM CAPITAL SOCIAL.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de rateio de perdas do exercício de 2022, restituição de capital social e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da
deliberação assemblear que aprovou o prejuízo e o respectivo rateio entre cooperados.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) saber se a decisão incorreu em julgamento citra petita; (
iii
) saber se é inexigível o rateio de perdas imposto à
ex-cooperada
; (
iv
) verificar se o prejuízo contabilizado abrangeu indevidamente exercícios anteriores; (v) definir a extensão da responsabilidade da cooperada desligada; (vi) analisar a possibilidade de compensação, restituição e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência do conjunto probatório documental — composto por balanços, relatórios de auditoria independente, atas assembleares e demonstrativos de rateio — revela-se compatível com o poder instrutório do magistrado (CPC, art. 370), inexistindo necessidade de dilação probatória para o deslinde de controvérsia eminentemente jurídica.

4. Inexiste julgamento
citra petita
quando a sentença enfrenta o núcleo essencial da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos expendidos pelas partes.

5. A deliberação assemblear regularmente convocada e realizada constitui expressão da soberania da cooperativa, vinculando todos os cooperados, inclusive dissidentes ou desligados, salvo demonstração inequívoca de vício ou ilegalidade, inexistente no caso.

6. O rateio de perdas encontra respaldo no art. 80 da Lei nº 5.764/1971, sendo legítima a distribuição proporcional entre os cooperados conforme suas operações.

7. A responsabilidade da cooperada subsiste até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento (art. 36 da Lei nº 5.764/1971), não sendo o desligamento anterior à assembleia suficiente para afastar a obrigação.

8. A alegação de inclusão de prejuízos de exercícios anteriores não foi comprovada de forma robusta, prevalecendo a presunção de legitimidade do balanço aprovado em assembleia, sobretudo quando respaldado por auditoria independente.

9.
A pretensão de compensação com o capital social integralizado, não prospera, porquanto ausente demonstração de crédito líquido, certo e exigível em favor da cooperada, requisito indispensável à compensação, além de inexistir previsão estatutária ou legal que autorize a compensação automática em face de obrigação regularmente constituída por deliberação assemblear.

10
. A pretensão de afastar efeitos patrimoniais de deliberação coletiva por via individual, sem impugnação específica do ato assemblear, revela incompatibilidade com a lógica do regime cooperativista.

1
1
. Ausente ilicitude ou abuso, não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A deliberação assemblear regularmente constituída em sociedade cooperativa possui caráter soberano e vincula todos os cooperados, inclusive os desligados, quanto às perdas do exercício em que integravam a sociedade. 2. A responsabilidade do cooperado subsiste até a aprovação das contas do exercício correspondente, sendo legítimo o rateio proporcional das perdas, na forma do art. 80 da Lei nº 5.764/1971. 3. A intervenção judicial em decisões assembleares
exige prova inequívoca de ilegalidade ou vício, não sendo suficiente a mera discordância individual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 434, 435, 487, I, 489, §1º, e 1.010, II e III; Lei nº 5.764/1971,
arts
. 36 e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.990.635/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJSP, AI nº 2075144-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024; TJMT, AC nº 1034797-15.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025, DJE 24.04.2025; TJRJ, APL nº 0016443-83.2017.8.19.0209, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, 26ª Câmara Cível, j. 13.07.2023,
DJe
14.07.2023; TJGO, AC nº 0130248-66.2017.8.09.0120, Rel. Des.
Delintro
Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2021; TJMT, AI nº 1036041-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Heliana Souza Martinho, contra a sentença (ID. 345752942 – Autos de Origem nº 1033999-15.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade e Nulidade de Rateio das Perdas Supostamente Apuradas no Exercício do Ano de 2022 c/c Restituição do Capital Social Integralizado c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
A presente demanda cinge-se à análise da legalidade e da transparência dos critérios utilizados pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para o rateio de prejuízos apurados no exercício de 2022 entre seus cooperados.

[...]
A deliberação em Assembleia Geral, órgão máximo da cooperativa, possui caráter soberano e vincula todos os cooperados, inclusive os ausentes ou dissidentes, desde que observados os

requisitos legais e estatutários para sua convocação e realização.

No caso em tela, a Requerida demonstrou que a cobrança do rateio das perdas do exercício de 2022 decorreu de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27/06/2023.

Nesta assembleia, foi aprovado o balanço que apontava prejuízo e, por unanimidade, deliberou-se pela capitalização imediata de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) a ser realizada pelos cooperados, na proporção direta das operações realizadas.

A metodologia de cálculo do rateio, baseada na proporção da produção de cada cooperado, foi explicitada pela Requerida, e encontra respaldo no Estatuto Social e na Lei nº 5.764/71.

[...]
No caso em análise, a autora se desligou da cooperativa em 30/11/2022, portanto, ainda no exercício financeiro de 2022. O balanço contábil desse exercício foi inicialmente apresentado pela antiga diretoria em 04/03/2023, indicando um saldo positivo de R$ 371.866,62, mas foi reprovado pela Assembleia Geral Ordinária.

Posteriormente, após auditoria independente, o balanço foi reapresentado pela nova diretoria em 27/06/2023, revelando um prejuízo de R$ 400.734.820,00 (quatrocentos milhões setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte reais), sendo aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária.

A autonomia da cooperativa para gerir seus negócios e deliberar sobre a distribuição de resultados e o rateio de perdas, desde que em conformidade com a lei e seu estatuto, deve ser prestigiada.

A intervenção judicial no mérito das decisões assembleares é excepcional e exige prova robusta de ilegalidade ou vício, o que não se verificou nos autos.

[...] Portanto,
não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso. ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
HELIANA SOUZA MARTINHO
em desfavor do Requerido
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.”. (
g.n
.)

Em razões recursais
(ID 345752949)
, a apelante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Preliminar
es
suscitada
s
pela parte apelante
HELIANA SOUZA MARTINHO
.

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa — necessidade de realização de perícia contábil e atuarial.

1.2.
Da nulidade da sentença por julgamento
citra petita
.

2. Mérito recursal.

2.1.
Da inexigibilidade do rateio cobrado da recorrente.

2.2.
Da indevida inclusão, no balanço de 2022, de provisões e ajustes relativos a exercícios anteriores.

2.3.
Da possibilidade de abatimento do débito em razão da alienação de ativos da cooperativa.

2.4.
Da
p
ossibilidade de compensação entre o valor exigido e o capital social integralizado.

2.5. Da
l
imitação da responsabilidade da cooperada à cota capital

2.
6
. Da restituição
, em dobro,
de valores
cobrados da
ex-cooperada
.

2.
7
.
Da indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 345752962), nas quais suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, em razão da juntada, em sede recursal, de documentos supervenientes e do Laudo Pericial n.º 983/2025 – SETEC/SR/PF/MT, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, rebate as alegações da recorrente,
pugnando pela manutenção da sentença recorrida
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

HELIANA SOUZA MARTINHO.

APELADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Rememoro que trata-se de
Apelação Cível, interposto por Heliana Souza Martinho, contra a sentença (ID. 345752942 – Autos de Origem nº 1033999-15.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade e Nulidade de Rateio das Perdas Supostamente Apuradas no Exercício do Ano de 2022 c/c Restituição do Capital Social Integralizado c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“A presente demanda cinge-se à análise da legalidade e da transparência dos critérios utilizados pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para o rateio de prejuízos apurados no exercício de 2022 entre seus cooperados.

[...]
A deliberação em Assembleia Geral, órgão máximo da cooperativa, possui caráter soberano e vincula todos os cooperados, inclusive os ausentes ou dissidentes, desde que observados os

requisitos legais e estatutários para sua convocação e realização.

No caso em tela, a Requerida demonstrou que a cobrança do rateio das perdas do exercício de 2022 decorreu de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27/06/2023.

Nesta assembleia, foi aprovado o balanço que apontava prejuízo e, por unanimidade, deliberou-se pela capitalização imediata de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) a ser realizada pelos cooperados, na proporção direta das operações realizadas.

A metodologia de cálculo do rateio, baseada na proporção da produção de cada cooperado, foi explicitada pela Requerida, e encontra respaldo no Estatuto Social e na Lei nº 5.764/71.

[...]
No caso em análise, a autora se desligou da cooperativa em 30/11/2022, portanto, ainda no exercício financeiro de 2022. O balanço contábil desse exercício foi inicialmente apresentado pela antiga diretoria em 04/03/2023, indicando um saldo positivo de R$ 371.866,62, mas foi reprovado pela Assembleia Geral Ordinária.

Posteriormente, após auditoria independente, o balanço foi reapresentado pela nova diretoria em 27/06/2023, revelando um prejuízo de R$ 400.734.820,00 (quatrocentos milhões setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte reais), sendo aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária.

A autonomia da cooperativa para gerir seus negócios e deliberar sobre a distribuição de resultados e o rateio de perdas, desde que em conformidade com a lei e seu estatuto, deve ser prestigiada.

A intervenção judicial no mérito das decisões assembleares é excepcional e exige prova robusta de ilegalidade ou vício, o que não se verificou nos autos.

[...] Portanto,
não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso. ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
HELIANA SOUZA MARTINHO
em desfavor do Requerido
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.”. (
g.n
.)

Antes de adentrar ao exame das preliminares suscitadas pela Apelante e ao mérito da causa, cumpre analisar as objeções processuais levantadas pela Apelada em suas contrarrazões, as quais visam obstar o conhecimento do recurso.

VOTO-
PRELIMINAR

1.
Preliminares suscitadas pela parte apelada
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que a Apelante se limitou a reproduzir os termos da petição inicial, deixando de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que violaria o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Da leitura
da referida peça recursal, verifica-se que
as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Portanto
,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2.
Da preliminar de inovação recursal.

Ainda em sede de contrarrazões, a Unimed Cuiabá alega que a Apelante incorreu em inovação recursal ao trazer novos argumentos ou pedidos não ventilados na instância de origem, o que configuraria supressão de instância.

Pois bem.

É cediço
que

os documentos formadores da prova documental devem, em regra, ser apresentados no momento da petição inicial, pelo autor, e da contestação, pelo réu, exceto se tratar de documento novo ou cuja necessidade tenha surgido no curso do processo, ou ainda se sua juntada posterior se justificar por motivo de força maior ou circunstância alheia à vontade da parte.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REGISTRO NO DETRAN. OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos buscando o reconhecimento da validade de alienação fiduciária sobre veículo penhorado em ação de execução. A embargante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a regularidade do registro do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas requeridas; (
ii
) estabelecer se o gravame fiduciário registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a penhora judicial sobre o veículo, mesmo sem anotação no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o Juízo fundamentadamente considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, e a própria parte expressamente afirma que os documentos já constantes nos autos são suficientes para julgamento.

4. A juntada de documentos em sede recursal que tratam de fatos anteriores ao ajuizamento da ação configura inovação recursal, sendo vedada pelos
arts
. 434 e 435 do CPC quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna.

5. A propriedade fiduciária sobre veículo automotor somente se constitui com o registro da alienação fiduciária no órgão competente de trânsito (DETRAN), com anotação no certificado de registro do veículo, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

6. A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e no CRLV torna inoponível a alienação fiduciária a terceiros de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ.

7. A documentação apresentada pela embargante — contrato particular e extrato do SNG — não supre a exigência legal de registro público para constituição e eficácia do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte concorda expressamente com o julgamento no estado em que se encontra o processo e não demonstra prejuízo processual.

2. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não justificada sua ausência na fase de instrução.

3. A validade e eficácia da alienação fiduciária de veículo automotor contra terceiros exige o registro perante o DETRAN, com anotação no certificado de registro do veículo.

4. Alienação fiduciária não registrada no órgão competente é inoponível a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 434, 435 e 674; CC, art. 1.361, §1º; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 92; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Apelação Cível 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, j. 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 21.03.2024.

(N.U 1001135-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025) (
g.n
.)

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que objetiva o reconhecimento da preclusão na juntada de documentos pelo banco réu após a contestação.
Descabimento .
Não obstante a documentação tenha sido trazida aos autos de forma tardia pelo banco, foi assegurado o contraditório.
Conforme entendimento já proferido pelo
e.STJ
, é admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária (
AgRg
no
AREsp
437.093/SP,
4 .ª
T., rel. Min.
Luis
Felipe Salomão
)
.
Indeferimento de produção de prova pericial. Ausência de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e compete a ele decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes do
e .STJ
e desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2075144-09 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 23/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

No caso
sub judice
, houve justificativa para a apresentação dos documentos apenas em sede recursal, uma vez que o referido laudo pericial, elaborado pela Polícia Federal em 15/10/2025, veio à tona após a prolação da sentença, ocorrida em 07/10/2025
.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada pela apelada.

É como voto
.

2. Preliminares suscitadas pela
parte apelante HELIANA SOUZA MARTINHO.

2.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa — necessidade de realização de perícia contábil e atuarial.

A Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil, a qual reputa essencial para comprovar a natureza fraudulenta do déficit.

O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).
No caso em apreço, a questão é eminentemente de direito e documental. A existência do déficit contábil e sua aprovação em Assembleia Geral são fatos incontroversos. A discussão reside na licitude de repassar esse prejuízo aos cooperados diante da alegação de que ele decorre de ilícitos da gestão anterior.

Nos autos, o indeferimento da perícia não foi implícito nem imotivado. Houve decisão saneadora delimitando os pontos controvertidos e concluindo pela suficiência da prova documental já produzida. Posteriormente, após reiteração do pedido pela autora, sobreveio nova decisão mantendo o indeferimento, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos — entre eles o balanço reapresentado, os relatórios de auditoria, as atas assembleares e os demonstrativos de rateio — bastavam ao exame da legalidade da cobrança.

Assim, p
ara
o
deslinde dessa controvérsia jurídica, a prova pericial
pretendida
mostra-se desnecessária.

Ademais
, q
uerer refazer a contabilidade da cooperativa em ação individual afrontaria a economia processual e a própria natureza da relação cooperativista.

Nesse sentido, mostra-se escorreita a decisão saneadora:

“No caso, conforme consignado na decisão sanadora, os documentos contábeis já foram apresentados e analisados por auditorias independentes, não havendo lacuna probatória que justifique a perícia complementar.

Ademais, conforme preceitua o art. 370 do CPC, cabe ao juízo avaliar a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que se revelem meramente protelatórias ou desnecessárias.
Considerando que a documentação contábil existente já possibilita a análise dos fatos alegados pelo autor, a prova pericial requerida se mostra prescindível”.

Desse modo, não se verifica supressão do direito de defesa, mas apenas juízo de desnecessidade da prova técnica, realizado pelo magistrado com fundamento nas peculiaridades da causa.

Cumpre assinalar que o processo não versa sobre fato oculto ou absolutamente indevassável sem auxílio pericial. Ao contrário, a controvérsia foi instruída com farto acervo documental, apto a permitir a apreciação da legalidade do rateio, da regularidade da deliberação assemblear e da responsabilidade da cooperada pelas perdas do exercício de 2022.

Portanto, estando o feito maduro para julgamento com a prova documental acostada, não há cerceamento de defesa.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

2.2. Da nulidade da sentença por julgamento
citra petita
.

Sustenta a recorrente que a sentença
apelada contraria “cabalmente as provas dos autos”, pugnando a nulidade da sentença
, em razão do não enfrentamento dos documentos acostados aos autos.

A leitura do
decisum
revela que o magistrado singular examinou o núcleo essencial da controvérsia, qual seja, a legalidade do rateio das perdas do exercício de 2022, a repercussão do desligamento da cooperada e a suficiência da documentação produzida para o julgamento da causa. O fato de a conclusão ter sido desfavorável à autora não autoriza, por si só, a qualificação do julgado como
citra petita
.

Cumpre assentar que o magistrado não está juridicamente compelido a enfrentar, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tenha identificado fundamento suficiente, idôneo e apto a embasar a solução da controvérsia.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ARTS .
489, § 1º, IV e V, E 1.022, II, do CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
PROVA NOVA. CONCEITO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA .
CONCLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/
STJ .
INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há omissão no julgado recorrido, uma vez que o Tribunal resolveu suficientemente a controvérsia apresentada ao Judiciário, deixando expresso o caminho seguido até as conclusões
finais .
Relembra
-se que "o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (
AgInt
nos
EREsp
n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023,
DJe
de 4/12/
2023 .
)
A irresignação da recorrente revela, em verdade, seu inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses. Entretanto, "o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.452 .587/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.) 2. O entendimento consagrado pelo
pelo
Tribunal a quo está em consonância com entendimento desta Corte de que a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada . Incidência da Súmula n. 83/STJ no
ponto.Precedentes
:
AgInt
na AR n. 7 .434/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023,
DJe
de 21/9/
2023;AgInt
no
AREsp
n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 21/9/2023 .3. Rever a premissa firmada na origem de não caracterização de prova nova para efeito de rescisória demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, o que encontra vedação na Súmula n. 7/STJ.
4 .
A aplicação
daS
Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior ao recurso especial prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
invocado.Agravo
interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1990635 MT 2022/0070292-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)
.
(
g.n
.)

Não se pode confundir ausência de acolhimento das teses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

A sentença resolveu a lide nos limites em que proposta, rejeitando o pedido principal de inexigibilidade do rateio e, por consequência lógica, os pedidos dependentes e acessórios. Não se evidencia, portanto, omissão
invalidante apta a ensejar a anulação do pronunciamento judicial
, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar arguida pela apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.
1.
Inexigibilidade do rateio cobrado da recorrente
em detrimento da decisão assemblear
.

A controvérsia consiste em definir se é exigível da
ex-cooperada
o valor correspondente ao rateio de perdas do exercício de 2022, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, quando o prejuízo decorre, em tese, de irregularidades atribuídas à gestão anterior.

A apelante sustenta, em linhas gerais, que não poderia ser responsabilizada pelo rateio porque o desligamento teria ocorrido antes da aprovação das contas.

Pois bem.

Inicialmente, a
nota-se que a relação entre cooperado e cooperativa é de natureza societária especial, regida pela Lei nº. 5.764/1971, que disciplina o regime jurídico
das sociedades cooperativas.

Ao ingressar na cooperativa, o associado adere voluntariamente ao estatuto social, assumindo participação tanto nas sobras quanto nas perdas do exercício.

O art. 80 da referida lei estabelece que as despesas da sociedade serão cobertas pelos resultados da conta de sobras e perdas, sendo o prejuízo rateado entre os associados na proporção das operações por eles realizadas.

Transcreve-se o referido dispositivo legal
:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Destaco, ainda
, que n
o regime jurídico cooperativista, a Assembleia Geral é o órgão supremo da sociedade, e suas deliberações, quando adotadas em conformidade com a lei e com o estatuto social, vinculam todos os
associados, ainda que ausentes ou discordantes. Essa diretriz decorre diretamente da Lei nº 5.764/71, que atribui à assembleia posição de supremacia orgânica no âmbito da pessoa jurídica cooperativa.

Essa constatação é decisiva porque o que a apelante pretende,
por via transversa
, é desconstituir, em ação individual, os efeitos patrimoniais de deliberação assemblear regularmente tomada, sem demonstrar, de modo inequívoco, a ocorrência de vício formal, quebra do devido processo societário, fraude ou nulidade específica do ato coletivo.

O Poder Judiciário, evidentemente, pode exercer controle de legalidade sobre atos assembleares. O que não se admite é a substituição da vontade social regularmente manifestada por mera discordância individual do cooperado, sobretudo quando a deliberação se encontra ancorada em documentação contábil submetida a auditoria e discussão em assembleia.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DE COOPERADO - UNIMED – MATÉRIA INTERNA CORPORIS – ANÁLISE DA LEGALIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO – DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS – COMPROVAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1. As decisões internas
corporis
são, em regra, soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto quando evidenciada afronta à legalidade ou ao estatuto social ou ao regimento interno da pessoa jurídica.

2. Não demonstrada a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na decisão prolatada pelo Conselho Administrativo Ético-Disciplinar da pessoa jurídica (UNIMED), cuja orientação seguiu os critérios previstos no seu Estatuto Social e no Regimento Interno, não há como anular o ato impugnado.

3. No caso, além do caráter sigiloso do processo administrativo disciplinar, se há previsão no Regimento Interno da UNIMED CUIABÁ (art.83), que documentos e processos administrativos deverão ser mantidos, sob sigilo, logo, a divulgação perante terceiros e pacientes, é suscetível de danos morais, posto que macula a imagem profissional do excluído e gera abalo psicológico, extrapolando o limite de meros aborrecimentos.

4. Fixado o dano moral em valor excessivo, deve ser reduzido para observância das peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos.

5. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido em
parte.-

(N.U 1034797-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)
(
g.n
.)

Conforme se extrai do conjunto documental constante dos autos, houve reapresentação do balanço patrimonial de 2022, apuração formal do prejuízo contábil do exercício e submissão da matéria à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/06/2023, que aprovou as contas e a forma de rateio das perdas entre os cooperados.

Além disso, o balanço reapresentado foi acompanhado de relatório de auditoria independente, elemento que, longe de resolver por si só toda e qualquer controvérsia, confere ao menos lastro técnico-formal à documentação utilizada pela cooperativa. Some-se a isso a circunstância de que a matéria foi debatida e submetida ao órgão soberano da sociedade cooperativa, o qual aprovou a reapresentação das contas.

Logo, a aprovação das contas e do rateio pela Assembleia constitui fundamento jurídico suficiente para a cobrança
impugnada pela
ex-cooperada
.

Ademais
,
a responsabilidade do cooperado perdura até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento, conforme dispõe o art.
36, da Lei nº 5.764/71.

Art. 36. A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento.

No caso, a
apelante integrou a cooperativa durante o exercício de 2022. Seu posterior desligamento não a exime das obrigações relacionadas ao período em que compunha a sociedade.
A responsabilidade do associado desligado perdura até a aprovação das contas do exercício em que se deu o seu desligamento, razão pela qual a posterior
deliberação assemblear não rompe o vínculo jurídico com as perdas inerentes àquele exercício.

A data da aprovação das contas não descola a obrigação do período em que ela se formou. Ao contrário, a aprovação das contas é precisamente o marco legal a partir do qual se torna definitiva a responsabilidade patrimonial d
a

ex-cooperad
a
pelo exercício em que ainda integrava a sociedade.

Desse modo
,
ausente demonstração segura de invalidade do ato assemblear, impõe-se prestigiar a deliberação do órgão soberano da cooperativa,
mantendo-se a responsabilidade da
ex-cooperada
nos moldes acima alinhavados.

3.2. Da alegação de que o prejuízo de 2022 teria absorvido ajustes de exercícios anteriores.

A recorrente sustenta que o prejuízo contabilizado no exercício de 2022 não corresponderia integralmente a perdas daquele ano, porquanto incluiria provisões e ajustes relativos a exercícios pretéritos.

A alegação, contudo, não é suficiente para desconstituir a conclusão sentencial.

Primeiro, porque os auto
s
contêm documentação contábil
que serviu de base para a deliberação assemblear. Segundo, porque a própria controvérsia foi submetida ao ambiente institucional própri
a controvérsia foi submetida ao ambiente institucional próprio da cooperativa, que, ao final, aprovou a reapresentação das contas
.

Terceiro,
é certo que a recorrente invoca trechos da ata assemblear para sustentar que os “R$ 400.734.820,00” abrangeriam também ajustes acumulados de exercícios anteriores. Entretanto, tais referências, isoladamente consideradas, não bastam para invalidar a escrituração aprovada nem para desconstituir a presunção de legitimidade da deliberação coletiva, sobretudo à míngua de prova robusta de fraude, falsidade ou manifesta desconformidade jurídica do balanço.

O que se tem,
na
realidade, é a oposição de uma leitura individual da cooperada contra a conclusão institucionalmente adotada pela cooperativa após reapresentação do balanço e deliberação da assembleia. Em tais
circunstâncias, e ausente prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato societário regularmente aprovado.

Reitero
, não é juridicamente admissível que a parte, sem desconstituir validamente a assembleia ou demonstrar nulidade específica do ato coletivo, pretenda apenas repelir os efeitos patrimoniais que lhe são desfavoráveis, preservando-se, todavia, a higidez do ato para todos os demais cooperados.

A tutela jurisdicional individual não pode funcionar como mecanismo oblíquo de neutralização de deliberação assemblear soberana, regularmente aprovada, sob pena de comprometimento da própria lógica de funcionamento da sociedade cooperativa.

Com efeito, a anulação das decisões tomadas em assembleia somente se afigura possível mediante o ajuizamento de ação própria para essa finalidade.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS DA RÉ QUE DEVEM SER ACOLHIDOS PARA APRECIAR A QUESTÃO SUSCITADA, MANTENDO-SE, CONTUDO, O DESPROVIMENTO DO APELO. A matéria devolvida a este Tribunal, conforme decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, limita-se à análise dos embargos de declaração opostos pela Ré no que tange à tese de ¿ausência de convocação para as assembleias e de deliberação sobre a assunção de dívidas pelos cooperados, com consideração expressa aos
arts
.
113 e114 do CC/02, 44 e 45 da Lei nº 5.764/71¿. Verifica-se que, de fato, o decisum vergastado deixou de se manifestar sobre alegado vício formal na convocação das Assembleias Ordinárias. A Reclamada alega que as deliberações referentes à repartição das dívidas entre os cooperados seriam nulas, porquanto não teria constado do edital da assembleia que o tema da assunção de dívidas seria
debatido .
Inicialmente, cumpre mencionar que o mérito da demanda diz respeito à possibilidade de transferência aos cooperados da responsabilidade pelo pagamento das dívidas tributárias não provisionadas pela Cooperativa Autora, segundo o previsto na Instrução Normativa 20/2008 da ANS. Registre-se que a ANS, por meio da Instrução Normativa 20/2008, autorizou que as operadoras de planos de assistência à saúde optassem pela transferência da responsabilidade pelo pagamento de obrigações legais aos respectivos cooperados. Assim, a UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico LTDA., em assembleia geral realizada em dezembro de 2008, ratificada na extraordinária de março de 2009 e na ordinária de março de 2010, deliberou acerca da transferência para seus cooperados da responsabilidade pelo pagamento
das obrigações legais da
Cooperativa .
Note-se que, além da deliberação dos cooperados manifestada nas assembleias acima referidas, a qual vinculou todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes (artigo 383 da Lei n.º 5.764/1971), a responsabilidade do cooperado também decorre de previsão legal. Ademais, ainda que se considerasse ter ocorrido vício formal na convocação da assembleia, tal fato, por si só, não induziria à nulidade da decisão
assemblear .
Com efeito,
a anulação das decisões tomadas em assembleia somente se afigura possível mediante o ajuizamento de ação própria para tal finalidade, no momento oportuno. Note-se que o art. 43 da Lei n.º 5 .764/1971 prevê prazo de 4 (quatro) anos para propositura de ação anulatória de deliberações em assembleia, contados da data de sua realização.
Neste contexto, o prazo para anulação das decisões tomadas nas assembleias de 2008 e 2009 já foi atingido pela prescrição. Precedentes.

(TJ-RJ - APL: 00164438320178190209 201900121678, Relator.: Des(a
) .
ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 13/07/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)
(
g.n
.)

Portanto, as teses articuladas pela parte apelante, no sentido de afastar a responsabilidade decorrente de deliberação regularmente aprovada em Assembleia Geral da cooperativa, não devem prosperar.

A tentativa de desconstituir, por via inadequada, obrigação oriunda de ato assemblear hígido e eficaz não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando ausente ação própria destinada à invalidação da deliberação.

Desse modo, e
nquanto não anulada por decisão judicial específica, a decisão da Assembleia subsiste com plena eficácia e vincula os cooperados, inclusive aqueles que posteriormente se desligaram
, como no caso dos autos
.

Outrossim, não se vislumbra, à luz dos fatos delineados nos autos, qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais. A cobrança decorreu de deliberação regular do órgão soberano da cooperativa, fundada em expressa previsão legal e estatutária, inexistindo demonstração de abuso, constrangimento indevido ou violação a direitos da personalidade da apelante.

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença
.

3.3. Da
impossibilidade de
rateio
em razão
das perdas e da
ausência de
liquidez da obrigação
.

No caso concreto, a obrigação não se apresenta como vaga ou indeterminada. Ao revés, o montante devido por cada cooperado decorre de cálculo aritmético realizado a partir do critério de proporcionalidade fixado pela assembleia
.

Em tal contexto, a deliberação assemblear
(ID 345752892 – p. 38)
, aliada aos documentos contábeis e aos demonstrativos de rateio, confere à cobrança os atributos necessários de liquidez.

A Lei nº 5.764/71 contempla a repartição proporcional das despesas e das perdas, o que constitui expressão do regime mutualista próprio desse tipo societário.

A tese recursal de ausência de individualização do débito, portanto, não prospera. O que a parte revela é discordância quanto ao fundamento da cobrança, e não impossibilidade de identificação do quantum
, motivo pelo qual rejeito a
pretensão recursal em exame.

3.4. Da possibilidade de abatimento do débito em razão da alienação de ativos da cooperativa
– Tese subsidiária.

A recorrente afirma que a alienação de ativos da cooperativa, notadamente a venda da operação da oncologia, deveria repercutir na redução do débito que lhe foi imputado.

Contudo, a apelante inova em sua argumentação jurídica ao sustentar que a alienação de ativos da cooperativa, noticiada nos autos, deveria ensejar o abatimento automático ou a compensação imediata do débito imputado aos cooperados.

Ainda que se admita a referência ao fato superveniente
(2024)
como reforço argumentativo, não se extrai dos autos prova de que a mencionada alienação patrimonial tenha sido acompanhada de deliberação assemblear específica destinada a revisar, retroativamente, o rateio das perdas do exercício de 2022, tampouco de que o produto dessa operação tenha sido juridicamente vinculado à exoneração, total ou parcial, da obrigação atribuída à recorrente.

Com efeito, a deliberação assemblear que aprovou o rateio das perdas tomou por base a situação patrimonial e contábil do exercício de 2022, tal como então apurada e submetida à Assembleia Geral Extraordinária.

A posterior alienação de ativos insere-se no âmbito da gestão e reorganização patrimonial da cooperativa, podendo atender a múltiplas finalidades institucionais, como recomposição de caixa, amortização global de passivos, reestruturação operacional ou saneamento financeiro, não sendo juridicamente possível presumir, de forma linear, que toda receita dela derivada deva reverter, automática e individualmente, em favor de
ex-cooperado
.

Assim, ausente deliberação institucional que determine a revisão do rateio anteriormente aprovado, ou prova de que o produto da alienação de ativos tenha sido especificamente destinado ao abatimento da dívida atribuída à apelante, não há fundamento para acolher o pedido de redução do débito.

3.5 Da possibilidade de compensação entre o valor exigido e o capital social integralizado – Tese subsidiária.

A recorrente sustenta que, ainda que mantida a cobrança relativa ao rateio das perdas, o valor exigido deveria ser compensado com a cota capital por ela integralizada
(ID 345752949 – p. 31)
.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que, em tese, a compensação pressupõe reciprocidade entre créditos líquidos, certos e exigíveis. O ponto decisivo, aqui, reside justamente em verificar se o crédito invocado pela apelante, concernente à restituição de sua cota capital, já se apresentava, no caso concreto, com tais atributos
, à luz do que dispõe o art. 369 do Código Civil:

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA
COOPERATIVA .
INVIABILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1 .
A compensação de débitos com as cotas do capital do sócio da Cooperativa deve obedecer ao procedimento previsto no respectivo estatuto e está condicionada, ainda, à aprovação por meio de assembleia geral.
2. Mesmo sendo possível a compensação do saldo devedor do cooperado com o capital a ser-lhe restituído em razão do seu desligamento da Cooperativa, tal instituto só será possível caso preenchidos os requisitos do art. 369 do Código Civil, ou seja, que as dívidas a serem compensadas tragam os atributos da liquidez, exigibilidade e que sejam de coisas
fungíveis .
3. Sucumbentes o Apelante na instância recursal, impõe-se a majoração dos honorários fixados em seu desfavor no 1º Grau. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA
MANTIDA .

(TJ-GO - 01302486620178090120 PARAÚNA, Relator.: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)
(
g.n
.)

O Estatuto Social da Unimed Cuiabá
(ID 345752885)
dispõe, de forma expressa, que a demissão, eliminação ou exclusão do cooperado não o exime do cumprimento das obrigações assumidas perante a Cooperativa. Ao mesmo tempo em que reconhece ao desligado o direito à restituição do capital integralizado e das sobras eventualmente registradas, condiciona tal restituição a marcos societários específicos.

Com efeito, o art. 18, § 2º, do Estatuto estabelece que a restituição “
somente poderá ser realizada após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa
”. Já o § 3º do mesmo dispositivo prevê que o Conselho de Administração poderá determinar que a devolução do capital seja feita “
em parcelas iguais e mensais, dentro do exercício financeiro que se seguir àquele em que se deu o desligamento
”.

Não bastasse isso, o § 4º do art. 18 dispõe que “
as sobras, deduzidas de eventuais débitos, serão creditadas ao desligado
na forma e prazo praticados com os demais cooperados
”, ao passo que o § 6º prevê que o associado demitido, eliminado ou excluído perde a condição de cooperado na
data do afastamento, “
exceto quanto ao resultado operacional até que sejam aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o seu desligamento
”.

Essa disciplina estatutária impede que se reconheça, de plano, liquidez e exigibilidade imediatas à cota capital da apelante. Isso porque o crédito de restituição não nasce livre, autônomo e prontamente compensável desde o momento do desligamento.

Ao revés, ele permanece juridicamente condicionado à aprovação do balanço do exercício correspondente, sujeito à forma de pagamento definida pela administração e, ainda, subordinado à dedução de eventuais débitos do cooperado para com a sociedade.

Além disso, o próprio Estatuto estabelece, em norma geral aplicável a todos os cooperados, que, ao ingressar na sociedade, o associado assume as obrigações decorrentes da lei, do estatuto, do regimento interno e das deliberações tomadas pela cooperativa.

Portanto, não há como dissociar o alegado crédito de restituição da cota capital do regime estatutário que, simultaneamente, preserva a
responsabilidade do cooperado pelo resultado operacional do exercício em que ocorreu seu desligamento.

O tema posto em debate

-
possibilidade de compensação
do débito com o capital social integralizado -
já foi apreciado por esta egrégia Câmara, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE APREENSÃO. ANÁLISE ANTECIPADA DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SEM OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO
SOCIAL .
PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO, COM SUSPENSÃO DOS EFEITOS. I. Caso em exame
1 .
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidores de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, determinando a compensação de crédito com quotas-partes integralizadas pelo cooperado, ora devedor fiduciante, sem prévia instrução e sem observância das regras estatutárias da cooperativa agravante. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; (
ii
) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa na decisão que revogou a liminar; (
iii
) saber se é juridicamente possível a compensação de quotas sociais com débitos do cooperado, à margem das disposições do estatuto social da cooperativa; (
iv
) saber se a existência de ação cautelar anterior com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa apta a suspender o curso do presente recurso . III. Razões de decidir 3. A análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar viola o procedimento previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo STJ no Tema
1040 .
4. A decisão que determinou a compensação de créditos sem oportunizar a manifestação da agravante sobre os fatos novos, incorreu em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa
.
5 .
A compensação de quotas-partes com débitos de cooperado deve observar os limites e as condições previstas no estatuto social da cooperativa, inclusive a necessidade de deliberação do conselho de administração, especialmente quando a quota serve como garantia de múltiplas obrigações.
6. A existência de decisão judicial em ação cautelar antecedente, que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento de mérito, caracteriza prejudicialidade externa superveniente nos termos do art. 313, V, a, do CPC, impondo a suspensão da eficácia da presente
decisão .
IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer os vícios processuais da decisão agravada. Suspensão de sua eficácia até o julgamento da ação cautelar
conexa .
Tese de julgamento: "1. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, é vedada a análise da contestação antes do cumprimento do mandado liminar, nos termos do Tema 1040 do STJ. 2. É nula a decisão que revoga liminar e determina compensação de crédito com base em alegações do requerido sem prévia oitiva da parte autora, por ofensa aos
arts
.
9º e 10 do CPC.
3. A compensação entre quotas-partes integralizadas e débitos do cooperado somente é válida quando autorizada pelo estatuto social e deliberada pelo órgão competente da cooperativa.

4 .
A existência de ação cautelar com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa, impondo a suspensão do processo principal até decisão final da lide antecedente."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 313, V, a; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º; CC/2002,
arts
.
368 e 369; Lei nº 5.764/1971,
arts
. 4º, 21 e 28.

Jurisprudência relevante citada STJ, Tema 1040, REsp 1 .418.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção,
j .
22.10.2014; TJMT, AI n. 1002123-97 .2025.8.11.0000,
Rel
.
Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câm. Dir. Privado,
j .
31.03.2025. STJ,
AgInt
no REsp
n .
1.684.927/MG, Rel.
Min .
Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j.
21.08.2018 .
TJRS, AI n. 5008639-14.2020.8 .21.7000, Rel. Des.
Alzir
Felippe Schmitz, 13ª
Câm
.
Cível, j.
29.10.2020 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10360419220258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Aplicando-se essas disposições ao caso concreto, verifica-se que a apelante, embora desligada posteriormente, integrava a cooperativa durante o exercício de 2022, justamente o exercício em relação ao qual foram aprovadas as contas e deliberado o rateio das perdas.

Nessa perspectiva, a restituição de sua cota capital não se apresentava, no momento pertinente à controvérsia, como crédito definitivamente liberado, líquido e exigível em sua inteireza, apto a extinguir, por compensação, a obrigação decorrente do rateio aprovado em assembleia.

Em suma, o Estatuto não autoriza a compreensão de que a
ex-cooperada
, ao se desligar, passe imediatamente a titularizar crédito compensável de forma plena contra a cooperativa. Ao contrário, o que se extrai de sua disciplina é que a restituição do capital social está subordinada ao encerramento regular das contas do exercício do desligamento e à apuração
de eventuais débitos remanescentes. Ausentes, assim, os pressupostos da compensação legal, inviável o acolhimento do pleito.

3.
6
.
Da limitação da responsabilidade da cooperada à cota capital.

A apelante sustenta, ainda, que sua responsabilidade não poderia ultrapassar o montante correspondente à sua cota capital.

A
tese também não prospera.

A responsabilidade limitada, quando prevista no âmbito cooperativo, não pode ser interpretada de forma isolada, abstraída do regime jurídico próprio das cooperativas. A sociedade cooperativa possui disciplina específica, assentada na mutualidade, na participação dos cooperados nos resultados e na repartição proporcional das despesas e perdas.

Embora o Estatuto Social da Unimed Cuiabá
(ID 345752885)
qualifique a cooperativa como sociedade de responsabilidade limitada, também prevê expressamente, em seu art. 99, parágrafo único, que “
se o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir as perdas, o saldo será coberto pelos cooperados, mediante rateio, na proporção direta das operações realizadas pelo cooperado
”.

Assim, a cláusula geral de responsabilidade limitada não conduz, por si só, à conclusão de que o rateio interno de perdas estaria necessariamente limitado ao valor da cota capital da cooperada.

Não há, portanto, fundamento para limitar a obrigação da recorrente apenas ao valor de sua cota capital, motivo pelo qual rejeito a tese recursal ventilada.

3.7. Da Restituição de valores e indenização por danos morais.

Por fim, a recorrente pleiteia restituição de valores e condenação da cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais.

Tampouco aqui lhe assiste razão.

A restituição de valores pressupõe a demonstração de cobrança indevida ou de retenção patrimonial sem amparo jurídico. Todavia, uma vez reconhecida a legitimidade do rateio, da deliberação assemblear que o aprovou e da responsabilidade da autora pelas perdas do exercício de 2022, não subsiste fundamento para qualquer devolução.

No tocante aos danos morais, a pretensão indenizatória não encontra suporte fático-jurídico suficiente. A cobrança dirigida à autora decorreu de deliberação assemblear regularmente tomada, amparada em base documental e inserida no regime jurídico da cooperativa. Não há ato ilícito, abuso manifesto ou conduta arbitrária apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

O mero inconformismo da parte com a cobrança que lhe foi dirigida, por si só, não configura lesão moral indenizável.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que o juízo
a quo
os fixou nos limites legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026